Tribunal: TJMT
Processo: 1003193-22.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SINOP. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO. ASSESSOR JURÍDICO NOMEADO PARA O CARGO COMISSIONADO. NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. IRREGULARIDADE FORMAL DECLARADA DE OFÍCIO. INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO. NÃO CUMPRIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O Município Apelante não regularizou a sua representação processual. Assim, “[...] O art. 12, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que o Município é representado, em Juízo, ativa e passivamente, por seu prefeito ou procurador, que estão dispensados de apresentar procuração, já que a representação decorre da própria lei. Tratando-se, porém, de assessor jurídico nomeado para cargo em comissão, é necessária a demonstração da capacidade processual por meio de instrumento procuratório, visto que o mandato não resulta de imposição legal. (AI 1417/2010, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2010, publicado no DJE 20/09/2010) ”.
2. Recurso não conhecido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS, ETC.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
Em juízo de admissibilidade recursal, constatou-se a ausência de representação processual do ente municipal, sendo determinada a sua regularização (ID. 24349994).
Entretanto, o prazo estabelecido decorreu sem qualquer manifestação nos autos, consoante certidão acostada no ID.
28381992.
Nesse aspecto, é cediço que a representação processual do ente municipal se dá através na pessoa do Prefeito ou Procurador Municipal, conforme instituí o art. 75, III do CPC/15:
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
(...)
III - o Município, por seu prefeito ou procurador; No mesmo sentido, previa o art. 12, II do CPC/73: Art. 12. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
(...)
II – o Município, por seu Prefeito ou procurador;
Ademais, a irregularidade na representação processual constitui óbice quanto ao conhecimento ao recurso, conforme entendimento já consolidado pelo E. TJ/MT:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROMOÇÃO DA SAÚDE - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO - ASSESSOR JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO - PRECEDENTE DO STJ - IRREGULARIDADE FORMAL DECLARADA EX OFFICIO - RECURSO NÃO CONHECIDO. O art. 12, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que o Município é representado, em Juízo, ativa e passivamente, por seu prefeito ou procurador, que estão dispensados de apresentar procuração, já que a representação decorre da própria lei. Tratando-se, porém, de assessor jurídico nomeado para cargo em comissão, é necessária a demonstração da capacidade processual por meio de instrumento procuratório, visto que o mandato não resulta de imposição legal. (AI 1417/2010, DES. RUBENS DE Oliveira Santos Filho, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2010, Publicado no DJE 20/09/2010)
No mesmo sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTARQUIA MUNICIPAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PORTARIAS DE NOMEAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. CONSULTOR/ASSESSOR JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DA ADVOGADA SUBSCRITORA DOS RECURSOS. SÚMULA N. 115/STJ. INCIDÊNCIA. I - A Lei n. 1015/68, do Município de Indaiatuba/SP, ao criar a autarquia municipal Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba/SP (SAAE), outorgou-lhe personalidade jurídica própria, concedendo-lhe autonomia econômica, financeira e administrativa. II - A representação do SAAE em juízo incumbirá a Diretor ou à entidade administradora indicados pelo Prefeito Municipal (art. 3o e parágrafos). III - Portarias das quais não se extrai a outorga de poderes de representação em juízo. IV - Atribuições conferidas à Superintendendência do SAAE ou ao detentor do cargo em comissão Consultor e Assessor Jurídico, bem como as respectivas indicações pela Prefeitura local não evidenciadas. V - Aplicação da Súmula n. 115: "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". VI - Impossibilidade de aplicação dos arts. 13 e 37, segunda parte, ambos do Código de Processo Civil, a fim de que o defeito seja sanado, porquanto tal providência revela-se incompatível com a instância especial. VII - Agravo Regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 552.328/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 22/06/2015)
"O município é representado em juízo pelo prefeito ou procurador municipal, dispensada a exigência do instrumento de procuração (art. 12, II, do CPC) ”. (REsp 493.287/TO, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 25.04.2005).
Posto isso, VOTO no sentido de NÃO CONHECER RECURSO interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP/MT, determinando a devolução dos autos à origem.
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA